Tribunal: TJMT
Processo: 1024947-50.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024947-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CAVALCANTE DA SILVA SALGADO BORGES - CPF: 033.924.881-51 (ADVOGADO), LEANDRO TAMOIO MARQUES - CPF: 062.851.091-84 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL, QUE ACARRETA A PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024947-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEANDRO TAMOIO MARQUES

AGRAVADO:

BANCO SAFRA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LEANDRO TAMOIO MARQUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1027988-19.2025.8.11.0002, proposta pelo
BANCO SAFRA S/A
, que
deferiu
a medida pleiteada, para determinar a apreensão do veículo MARCA: FIAT TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: MOBI LIKE 1.0 8V4P COM AG CHASSI: 9BD341ACXMY740389 COR: BRANCA ANO: 2021/2021 PLACA: RMZ1J38 UF: MT RENAVAM: 01262993137, alienado fiduciariamente ao banco agravado em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº. 0114500010047366.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, argumentando que não houve comprovação válida da mora, pois a notificação extrajudicial teria retornado com a informação “endereço insuficiente”, sem entrega ao destinatário ou a terceiro.

Alega, ainda, abusividade contratual pela capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa correspondente, o que acarretaria a descaracterização da mora.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim

em 04/08/2025, conforme decisão de Id. 303814384.

Contraminuta ofertada no Id. 308228372.

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado no Id. 303292370.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso volta-se contra decisão do togado singular nos autos da ação de busca e apreensão, que
deferiu
a medida pleiteada, para determinar a apreensão do veículo MARCA: FIAT TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: MOBI LIKE 1.0 8V4P COM AG CHASSI: 9BD341ACXMY740389 COR: BRANCA ANO: 2021/2021 PLACA: RMZ1J38 UF: MT RENAVAM: 01262993137, alienado fiduciariamente ao banco agravado em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº. 0114500010047366.

Consoante petição de Id. 309554384
,
a parte agravante informa que as partes se compuseram amigavelmente sobre a matéria litigiosa, esvaziando o objeto do recurso pendente de análise.

Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvazia-se o objeto da análise.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO HOMOLOGADO –
ACORDO HOMOLOGADO NO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da homologação de acordo realizado entre as partes pelo juízo de origem, resta evidente que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.”
(N.U 1006521-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES - PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Sobrevindo notícia nos autos, acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.”
(N.U 1008405-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025